Tribunal: CARF
Processo: 16327.900274/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900274/2008-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.715 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO NOSSA CAIXA S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 28/02/2002
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
ACÓRDÃO RECORRIDO E PARADIGMA.
Não preenche os requisitos do art. 67 do RICARF, Portaria MF 343, de 09 de
junho de 2015, aquele que não demostrar a similitude fática entre os acórdãos
paradigmas e recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Andrea Duek
Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900274/2008-13
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900274/2008-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 252 e ss) interposto pela PGFN
contra o acórdão 1802-001.958 da 2a Turma Especial da 1a Seção, que restou assim ementado e
decidido:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 28/02/2002
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO LALUR. DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. LIQUIDEZ E
CERTEZA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O direito creditório pleiteado não pode ser vinculado a requisitos meramente
formais, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. Assim, ainda
que a DCTF seja instrumento de confissão de dívida, a comprovação através de
outros elementos contábeis e fiscais que denotem erro na informação constante
da obrigação acessória, acoberta uma declaração de compensação, em apreço
ao princípio da verdade material.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
A ora Recorrente alega em seu Recurso Especial a existência de divergência de
interpretação entre o acórdão Recorrido e os acórdãos paradigmas no 105-17.143, de 04/10/2008
e 1202-000.532, de 06/07/2011, no tocante à alteração da DCTF, sua redução, após procedimento
de ofício.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
O despacho de admissibilidade, de fls. 279 e ss, deu seguimento ao recurso diante
do dissenso jurisprudencial.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões, às fls. 290,
onde pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
Apenso
Este processo é apenso ao PA 16327.900232/2008-82, onde se julga o crédito de
CSLL, do mesmo período.
É o relatório.
Voto
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900274/2008-13

Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Relatora.
Recurso Especial da PGFN
Breve Síntese:
A contribuinte apresentou DComp, onde pleiteou crédito de IRPJ de pagamento a
maior – ajuste – relativo ao ano-calendário 2001.

Conforme resumo do acórdão recorrido:
A informação constante na DCTF original (efls. 61/64) entregue (14/05/2002),
contempla como valor devido para esta epígrafe o montante de R$61.510.361,21.
Houve a apresentação da DCTF retificadora, em 20/05/2008, reduzindo o valor
declarado como devido para o montante de R$ 60.939.264,86.
O contribuinte também entregou a Declaração Anual do Imposto de Renda (DIPJ) na
data de 28/06/2002 (efls. 15/59), noticiando cálculo do IRPJ – Ajuste Anual
demonstrando o valor devido de R$ 60.939.264,86.
E finalmente, em 31/10/2003, o contribuinte apresentou PER/DCOMP de n°
41109.00457.311003.1.3.043718, requisitando compensação cujo crédito sustentou ser
de R$576.807,31 (R$ 571.096,35 e seus reflexos nos juros de R$ 5.710,96).
O Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pelo contribuinte,
foi expedido em 24/04/2008, tendo sido intimado o contribuinte em 02/05/2008.
O Despacho Decisório foi emitido tendo em vista que no momento da leitura do crédito
pleiteado via DCTF, não constava nos sistemas da Receita Federal do Brasil referido
valor disponível, pois havia um “Débito” declarado no montante de R$ 61.510.361,21 e
um “Crédito” vinculado no mesmo valor.
Conhecimento
Quanto ao conhecimento não há nenhuma ressalva por parte da Contribuinte.
Entretanto, numa análise verifico que nenhum dos dois paradigmas apresentados
pode ser aceito:
Acórdão Paradigma n. 105-17.143
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900274/2008-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2002, 2003 Ementa: LIMITES DA LIDE - INOVAÇÃO - DIREITO
CREDITÓRIO NÃO EXPRESSO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
- Não cabe a análise de eventual direito creditório correspondente a saldo
negativo de IRPJ apurado por empresa incorporada pela recorrente, se esse
pleito não restou expresso e demonstrado desde o início, quando da
apresentação da declaração de compensação. A alegação, trazido por ocasião
da manifestação de inconformidade, constitui inovação na lide. Assim, correta
a decisão recorrida, que dela não conheceu.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA EM
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO DA ANÁLISE NO
MESMO PROCESSO - Os eventuais direitos creditórios, oriundos de
retificação de DIPJ efetuada após a decisão administrativa em processo de
compensação, não mais podem ser apreciados no mesmo processo, por se tratar
de inovação em relação à matéria originalmente discutida.

Acórdão Paradigma n. 1202-00.532
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO COMPENSAÇÃO.
Não elidido o fato de que o pagamento foi alocado a débito confessado,
mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação declarada.
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
Após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação
informada no pedido/declaração PER/DCOMP, torna-se inviável a alteração
das informações contidas no pedido já formulado.
DÉBITO CONFESSADO. DCTF. REDUÇÃO.
A redução do débito confessado em DCTF, após o procedimento de ofício,
somente pode ser desconstituído com base em elementos e documentos hábeis
e suficientes que comprovem a incorreção apontada.
Acórdão Recorrido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Data do fato gerador: 28/02/2002
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DO LALUR. DOCUMENTAÇÃO SUPORTE. LIQUIDEZ E
CERTEZA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O direito creditório pleiteado não pode ser vinculado a requisitos meramente
formais, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional. Assim, ainda
que a DCTF seja instrumento de confissão de dívida, a comprovação através de
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900274/2008-13

outros elementos contábeis e fiscais que denotem erro na informação constante
da obrigação acessória, acoberta uma declaração de compensação, em apreço
ao princípio da verdade material.

Num primeiro momento pode parecer que ambos os paradigmas tratam do cerne
da questão, retificação da DCTF após o Despacho Decisório, porém, o acórdão recorrido afasta
tal ponto ao invocar a Súmula 33 CARF:
A retificação realizada após ter sido intimada da indisponibilidade do crédito não resulta
no reconhecimento de seu direito ao crédito, nos termos da Súmula n° 33 deste
Conselho:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Nesta altura, não havia o que se falar em crédito passível de compensação, tendo em
vista que o pagamento efetuado estava extinguindo um débito confessado pelo
contribuinte através dessa obrigação acessória (DCTF).
Como se verifica da própria ementa do acórdão recorrido, o ponto fulcral que
levou à decisão foi a prova trazida aos autos pelo contribuinte da existência efetiva de seu
crédito, veja trechos finais do voto:
Neste ínterim, a recorrente trouxe nesta fase aos autos seu LALUR, (efls 182/186).
Neste documento consta como Lucro Real a apuração do montante de
R$626.682.459,95 (efls. 186). Este é o mesmo saldo constante na DIPJ original
entregue (efls. 21), que consignou o montante de ajuste anual devido para IRPJ de R$
60.939.264,86 (efls. 26).
Assim, há evidência concreta da existência do direito creditório pleiteado em seu favor
por meio de documentação suporte.
Atendendo ao princípio da verdade material, portanto, deve-se superar o erro formal no
que consta declarado como devido pela DCTF, para, nos termos do art. 165 do Código
Tributário Nacional, reconhecer o direito creditório pleiteado.
Assim, voto no sentido de DAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Dessa forma, entendo que os paradigmas trazidos não servem como base para fins
de conhecimento do Recurso Especial.
No acórdão paradigma 1202-00.532 também não foi trazida a documentação,
diferente deste caso em que há produção de provas.
Em ambos o que levou à decisão final foi a questão da DCTF retificadora, e no
acórdão recorrido essa questão foi superada.
Assim, pelo não conhecimento.
Conclusão
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.715 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.900274/2008-13

Diante do exposto, NÃO conheço do RECURSO ESPECIAL da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital